Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733428-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELA PEREIRA GREGORY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Aguarde-se o prazo legal conferido ao Banco do Brasil S.A. para contrarrazoar o Agravo Interno (ID 63230834), nos termos do Despacho de ID 63758957. Após, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator